Tribunal: TJES
Processo: 5019748-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019748-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDINEI RODRIGUES

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E OUTROS DELITOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO E INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sidinei Rodrigues, preso preventivamente na Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, em que responde, dentre outros, por roubo majorado, associação criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e delitos do sistema nacional de armas.

A defesa sustenta (i) excesso de prazo na formação da culpa (custódia há mais de 1 ano e 7 meses; instrução iniciada em 22/08/2025 não concluída), e (ii) ausência de requisitos da preventiva, alegando não reconhecimento do paciente por testemunhas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do habeas corpus, afastar a prisão preventiva sob alegação de ausência de indícios de autoria fundada em não reconhecimento por testemunhas, com necessidade de reexame probatório; (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, consideradas as peculiaridades e a tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de não reconhecimento do paciente e de insuficiência de indícios de autoria demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
5. A prisão preventiva foi mantida com motivação concreta, lastreada em elementos do caso, com destaque para gravidade específica e modus operandi atribuídos a grupo estruturado voltado a roubos a estabelecimento ligado a armas, subtração relevante de armamento e munições, e restrição da liberdade das vítimas, além de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, CPP).
6. O excesso de prazo não se aferra por critérios aritméticos, devendo ser examinado sob a ótica da razoabilidade. No caso, a ação penal revela complexidade, com pluralidade de réus e imputações, necessidade de organização de atos instrutórios e diligências, não se constatando inércia estatal.
7. Consta informação de regular andamento e designação de audiência de continuação para 04/02/2026, afastando, no momento, constrangimento ilegal por mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019748-60.2025.8.08.0000

PACIENTE:
SIDINEI RODRIGUES

AUTORIDADE
COATOR
A
:
2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SIDINEI RODRIGUES
, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, nos autos da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, em que o paciente responde, preso preventivamente, pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e delitos do sistema nacional de armas, dentre outros fatos narrados na denúncia.

Sustenta a defesa, em síntese, (a)
excesso de prazo
na formação da culpa, afirmando que o paciente se encontra custodiado há mais de 1 ano e 7 meses, que a instrução iniciada em 22/08/2025 não foi concluída por ausência de testemunhas de acusação e que não haveria nova data designada, e (b)
ausência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva, acrescendo que as testemunhas ouvidas não reconheceram o paciente na cena delitiva.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que não se evidenciou, de plano, flagrante ilegalidade na decisão hostilizada.

A autoridade coatora prestou as informações ID 17441106.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem ID 17842183.

Primeiramente alega que as testemunhas ouvidas não teriam reconhecido o paciente na cena do crime.

Pois bem.

É cediço que o habeas corpus não comporta dilação probatória, tampouco se presta ao revolvimento de matéria fático probatória, devendo a ilegalidade ser manifesta e demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório dos autos.

Trata-se de remédio constitucional de cognição sumária, destinado a corrigir constrangimentos ilegais evidentes, não se constituindo em sucedâneo de recurso próprio para o reexame aprofundado de provas e da instrução criminal.

Nessa senda, a tese de que as testemunhas não reconheceram o paciente, bem como a conclusão pretendida de ausência de indícios de autoria, associa-se diretamente com o mérito da ação penal, exigindo reexame aprofundado do conjunto fático – probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Aferir se o paciente participou ou não da empreitada criminosa, reavaliar depoimentos colhidos em juízo, confrontar declarações e demais elementos (perícias, interceptações, diligências investigativas) são questões que devem ser decididas pelo juízo natural, no bojo da instrução e na sentença, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesta fase, a prisão preventiva exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza, os quais foram indicados na decisão que decretou e reiteradamente manteve a custódia cautelar, sem que se vislumbre manifesta ausência desses pressupostos a justificar o relaxamento da prisão pela via mandamental.

No que concerne a prisão preventiva, a autoridade coatora ao prestar as informações aponta que a custódia preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, notadamente a gravidade dos fatos, o
modus operandi
e a periculosidade dos agentes, reveladas: (a) pela atuação de organização criminosa estruturada, voltada a roubos a estabelecimentos como casa de armas e clube de tiro; (b) pela subtração de vultosa quantidade de armamento e munições; e (c) pela restrição da liberdade de vítimas durante a empreitada criminosa.

Em decisão de reavaliação datada de 21/10/2025, o Juízo de origem, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP, confirmou a necessidade da custódia, salientando que subsistem, de forma concreta, os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da gravidade específica dos delitos imputados.

A decisão não se limita à gravidade abstrata dos tipos penais, mas descreve circunstâncias específicas do caso, atendendo, portanto, à exigência de motivação idônea para a prisão preventiva.

No tocante ao excesso de prazo, é assente que os prazos processuais não têm natureza peremptória, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como número de réus, multiplicidade de condutas e atos processuais, necessidade de expedição de cartas precatórias, pluralidade de defensores e a própria atuação das partes.

No caso, trata-se de ação penal complexa, com ao menos seis réus, assistidos por diferentes defensores, apurando múltiplos delitos ocorridos em diferentes comarcas (Domingos Martins e Marechal Floriano), exigindo coordenação de pautas, diligências e atos instrutórios, inclusive com expedição de cartas precatórias.

As informações do Juízo originário dão conta de que o feito vem tramitando regularmente, com a realização de audiência em 22/08/2025, análise de vários pedidos de liberdade e a adoção de medidas voltadas à conclusão da instrução, inclusive com designação de nova audiência de instrução e julgamento em continuação para 04/02/2026.

Nesse cenário, não se evidencia inércia ou desídia do Judiciário, mas sim tramitação compatível com a complexidade da causa, afastando, por ora, a tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em hipóteses análogas, tem afastado a ilegalidade quando o atraso decorre de peculiaridades do feito e da necessidade de assegurar a adequada instrução, especialmente em processos com pluralidade de réus e fatos, como ocorre na espécie.

Eis transcrito o entendimento do STF:

“
(...) 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 3. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes (...). (STF – HC: 217402 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).”

Ante o exposto DENEGO a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.